Tribunal: TJSP
Processo: 1107092-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Já é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo "Whatsapp". Isso porque é empresa constituída nacionalmente possui como sócias as suas congêneres internacionais, de modo que é evidente que sua atuação no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Já é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo "Whatsapp". Isso porque é empresa constituída nacionalmente possui como sócias as suas congêneres internacionais, de modo que é evidente que sua atuação no Brasil diz respeito aos serviços prestados globalmente, sendo extremamente temerário obrigar o consumidor a dirigir-se à empresa sediada no exterior para resolução dos problemas aqui enfrentados. 2. É de conhecimento notório que o aplicativo "Whatsapp" tornou-se essencial na comunicação interpessoal e empresarial, sendo evidente que a interrupção abrupta do serviço sem qualquer justificativa fere justa expectativa do consumidor e lhe causa danos, sendo de rigor a acolhida do pedido de desbloqueio. 3. O injustificado bloqueio da conta do aplicativo "Whatsapp" da autora, causando incomunicabilidade parcial com seus clientes, gera comprovado abalo moral em sua imagem empresarial, justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. Inteligência da Súmula 227/STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107092-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são apelados/apelantes EPS – CLÍNICA DE
CIRURGIA PLÁSTICA LTDA e ELIANA PEREIRA STAGLIORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 24a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Aptes./Apdos.: Eps - Clínica de Cirurgia Plástica Ltda e outro
Juiz de 1o grau: Claudio Antonio Marquesi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/03/2020
VOTO No 46.186
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
APLICATIVO
WHATSAPP. BLOQUEIO DE CONTA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Já é pacífico o entendimento de
que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos
serviços de internet prestados pelo aplicativo “Whatsapp”. Isso
porque é empresa constituída nacionalmente possui como sócias as
suas congêneres internacionais, de modo que é evidente que sua
atuação no Brasil diz respeito aos serviços prestados globalmente,
sendo extremamente temerário obrigar o consumidor a dirigir-se à
empresa sediada no exterior para resolução dos problemas aqui
enfrentados. 2. É de conhecimento notório que o aplicativo
“Whatsapp” tornou-se essencial na comunicação interpessoal e
empresarial, sendo evidente que a interrupção abrupta do serviço
sem qualquer justificativa fere justa expectativa do consumidor e
lhe causa danos, sendo de rigor a acolhida do pedido de
desbloqueio. 3. O injustificado bloqueio da conta do aplicativo
“Whatsapp” da autora, causando incomunicabilidade parcial com
seus clientes, gera comprovado abalo moral em sua imagem
empresarial, justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré. Inteligência da Súmula 227/STJ:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 4. Na fixação da
indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio
da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.250/257 que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré,
antecipando os efeitos da tutela, a restabelecer, no prazo de 5 dias, a conta da
requerente junto ao aplicativo Whatsapp, através do número +55 (11) 94460-
9000, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e sem
prejuízo do crime de desobediência. O prazo, ora estabelecido, passará a fluir da
publicação da sentença, ficando a ré intimada na pessoa de seus patronos.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 10.000,00, com juros e correção monetária a contar da sentença.
Condenou a ré a arcar com o pagamento das custas e verba honorária, a qual
arbitrou em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Pleiteia a apelante ré a reforma do julgado alegando
que é parte ilegítima a figurar no polo passivo do feito, eis que FACEBOOK
BRASIL não é proprietário, provedor ou operador do aplicativo WhatsApp. Afirma
que a empresa Facebook Brasil foi constituída no Brasil e tem como objeto
exclusivamente locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade,
suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social. E
o aplicativo WhatsApp pertence, é provido e operado pela empresa americana
“WhatsApp Inc.”, constituída nos Estados Unidos da América. E a despeito da
operação societária realizada nos Estados Unidos, sem a participação do
Facebook do Brasil, a WhatsApp Inc. continua ativa como pessoa jurídica
autônoma. No mérito, afirma que o “Whatsapp” é um aplicativo de troca de
mensagens e, ao se cadastrarem para utilização, os usuários anuem com os
respectivos termos de serviço, que são o contrato que regula a prestação de
serviços entre as partes. E é expressamente previsto que a “Whatsapp Inc.”
poderá interromper a prestação de serviços àqueles que agirem em desacordo
com os termos de serviço. Afirma que, apesar de não ter como apurar a causa
para a interrupção da prestação, o fato é que segundo a narrativa da autora ela
utiliza o aplicativo para manter relações profissionais com seus clientes, o que
claramente configura uso não pessoal do aplicativo. Assim, a suspensão do
serviço corresponde a mero exercício de liberdade contratual, e não em violação
de um direito da parte contratante. E não há qualquer exigência, na legislação
aplicável, de notificação prévia da parte inadimplente a respeito da resolução do
contrato. Afirma que mesmo a modalidade “Whatsapp business” está sujeita a um
conjunto de regras, sendo vedado seu uso para um conjunto de itens. Sustenta a
impossibilidade de restabelecimento da conta, já que a requerida não é
proprietária, administradora ou operadora do aplicativo “Whatsapp” e possui
personalidade jurídica própria e distinta da empresa responsável pelo aplicativo.
Entende não ser responsável pelos alegados abalos morais. Aduz que não há
qualquer conduta a si imputada que guarde nexo de causalidade com os danos
alegados na inicial. Ademais, não há prova de referidos prejuízos alegados.
De outro lado, recorre a autora adesivamente,
pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.
Apresentadas as contrarrazões apenas pela autora,
subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
4
massa, decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento
se faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no
2550/2020 confirmado perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000, que, em
plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não alcança as
intimações para oposição ao julgamento virtual.
Os recursos não merecem prosperar.
Em primeiro lugar, já é pacífico o entendimento de que
a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet
prestados pelo aplicativo “Whatsapp”. Isso porque é empresa constituída
nacionalmente e possui como sócias as suas congêneres internacionais, de modo
que é evidente que sua atuação no Brasil diz respeito aos serviços prestados
globalmente.
E, considerando que o serviço prestado possui alcance
de enormes proporções, seria demasiado temerário obrigar o consumidor a dirigir-
se à empresa sediada no exterior para a resolução dos problemas apresentados.
Nesse sentido, já se decidiu:
“Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de
obrigação de fazer. Tutela provisória deferida, para determinar
o restabelecimento do serviço de "WhatsApp Business", na
linha da empresa autora, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada a 10 dias. Pretensão à revogação da medida,
sob argumento de ilegitimidade passiva. Facebook, que é
empresa proprietária do WhastApp. Legitimidade passiva
reconhecida, porque o Facebook e o Whatsapp pertencem ao
mesmo Grupo. Presença dos requisitos do art. 300, CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2168513-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
“Internet. Ação de obrigação de fazer. Facebook. WhatsApp.
Ação ajuizada pelos autores objetivando a obtenção de
informações dos responsáveis pela publicação e disseminação
de fotos montagens do casal em cenas de sexo pelo aplicativo
WhatsApp, pedindo ainda a remoção das imagens e
impedimento de novas postagens. Legitimidade passiva da ré
Facebook, com sede no Brasil, integrante do mesmo grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
5
empresarial titular do aplicativo. Ação proposta adequada e
necessária para o fim pretendido pelos autores. Preliminares
rejeitadas. Mérito. O Whatsapp é um aplicativo para celulares e
smartphones com acesso a internet para troca instantânea de
mensagens de texto, de voz, documentos em PDF, fotos e
áudios, possibilitando ainda ligações telefônicas gratuitas.
Inexistência da criação de uma conta e de armazenamento dos
dados cadastrais do usuário quando é efetuado o download do
aplicativo. Empresa ré que não dispõe destas informações.
Armazenamento das fotos montagens nos próprios aparelhos
dos usuários e não com a empresa ré. Autores que já dispõem
dos números dos celulares dos quais originaram as fotos e que
devem buscar junto às operadoras de telefonia as demais
informações sobre os usuários. Ação improcedente. Recurso
da ré provido, desprovido o dos autores” (TJSP; Apelação
Cível
1119970-80.2014.8.26.0100;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019;
Data de Registro: 06/11/2019)
“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Fornecimento de dados
cadastrais (pessoais e de conexão IP) de usuário supostamente
chamado Ryan Wilson, que se utilizou de aplicativo de
mensagens instantâneas Whatsapp gerenciado pelo Facebook
Brasil para manter contato com a autora e praticar contra ela
crime de estelionato (solicitação de elevada quantia para
suposto desembaraço de mercadorias retidas no porto de
Istambul)
Legitimidade passiva ad causam do Facebook
Brasil que é responsável pelo aplicativo Whatsapp - Incidência
dos arts. 11, §§ 1° e 2° e 13, da Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil
da Internet) - Obrigação da ré de fornecer os dados postulados
pela autora reconhecida
Procedência mantida
Recurso
improvido” (TJSP; Apelação Cível 1051725-78.2018.8.26.0002;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade
passiva.
E bem andou o ilustre magistrado ao decidir pela
procedência do pedido, isso porque, conforme narrado na inicial, a autora
utilizava o serviço prestado pela ré por meio do aplicativo “Whatsapp” para
comunicar-se com seus clientes, receber documentos e transmitir informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
6
É fato notório o uso do aplicativo “Whatsapp” em
gigantesca escala para a realização de diversas atividades pessoais e
empresariais, mostrando-se vazia a alegação da requerida no sentido de que o
uso comercial da ferramenta pode ter dado causa à suspensão, já que há
modalidade disponibilizada exclusiva para negócios, denominada “Whastapp
business”.
Diante de tal circunstância, ainda que em um primeiro
momento não haja contraprestação direta pelo serviço prestado pela requerida,
tal fato não isenta a requerida de cumprir a lei e suas obrigações contratuais, ou
seja, disponibilizar o serviço regularmente a todos que atendam os requisitos por
ela mesmo impostos por meio de seus termos de serviço.
Evidente que se a ferramenta passasse a ser utilizada
para fins escusos, teria a requerida a liberdade e até a obrigação de suspender
pontualmente o usuário. De outro lado, também não pode, ao seu livre arbítrio,
escolher quais serão os consumidores atendidos, negando o serviço
deliberadamente a quem bem entender sem qualquer justificativa já que, como
esperado, pela grande abrangência da ferramenta, os usuários acabam
baseando parte de seus negócios ou mesmo relacionamentos interpessoais no
aplicativo, de modo que a suspensão repentina pode causar evidentes prejuízos.
Novamente, é de conhecimento notório que o aplicativo
“Whatsapp” tornou-se essencial na comunicação interpessoal e empresarial,
sendo evidente que a interrupção abrupta do serviço sem qualquer justificativa
fere justa expectativa do consumidor e lhe causa danos.
E, no caso em tela, superada a alegação de ausência
de responsabilidade da pessoa jurídica ré pela prestação de serviços debatida, o
fato é que em contestação não há absolutamente qualquer motivação para a
suspensão da conta da autora.
Há, sim, genérica e abstrata menção de que
“possivelmente” haveria sido infringida alguma regra dos termos de serviços a
que anuiu a autora, porém sem ao menos exemplificar uma conduta temerária por
ela adotada, ferindo, assim, o direito à informação do consumidor.
Ensina Cláudia Lima Marques sobre o princípio da
transparência que:
"Eis porque institui o CDC um novo e amplo dever para o
fornecedor, o dever de informar ao consumidor não só sobre as
características do produto ou serviço, como também sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
7
conteúdo do contrato. Pretendeu, assim, o legislador evitar
qualquer tipo de lesão ao consumidor, pois sem ter
conhecimento do conteúdo do contrato, das obrigações que
estará assumindo, poderia vincular-se a obrigações que não
pode suportar ou que simplesmente não deseja (...). Como
reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de
informar o consumidor, seja através da oferta, clara e correta
(leia-se aqui publicidade ou qualquer outra informação
suficiente, art. 30) sobre as qualidades do produto e as
condições do contrato, sob pena de o fornecedor responder
pela falha da informação (art. 20), ou ser forçado a cumprir a
oferta nos termos em que foi feita (art. 35) (in Contratos no
Código de Defesa do Consumidor, RT, 4a ed., 2004, pgs. 595 e
599).
Ainda, a respeito do dever de informar, ANTONIO
HERMAN DE VASCONCELOS E BENJAMIM (in "Código Brasileiro de defesa do
consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto", 6a ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, pp. 240-241), define:
"Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero
controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se
necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação
positiva.
Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial
no que se refere à publicidade, relaciona-se com o
reconhecimento de que o consumidor tem o direito a uma
informação completa e exata sobre os produtos e serviços que
deseja adquirir.
Com efeito, 'na sociedade de consumo o consumidor é
geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a
qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus
próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem a
informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma
escolha livre. A obrigação que o Direito Civil impõe ao
comprador de informar-se antes de contratar é, na sociedade de
consumo, irreal'.
...
Não é qualquer modalidade informativa que se presta para
atender aos ditames do Código. A informação deve ser correta
(verdadeira), clara (de fácil entendimento), precisa (sem
prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em língua
portuguesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
8
O consumidor bem informado é um ser apto a ocupar seu
espaço na sociedade de consumo. Só que essas informações
muitas vezes não estão à sua disposição. Por outro lado, por
melhor que seja a sua escolaridade, não tem ele condições, por
si mesmo, de apreender toda a complexidade do mercado".
Assim, sem qualquer explicação ou justificativa, ilícita a
simples suspensão da prestação de serviço ao consumidor, devendo ser acatado
o pleito cominatório.
E evidente o abalo na imagem empresarial da autora
que, em função do injustificado bloqueio de sua conta, deixa de responder aos
seus clientes.
O fato de ser a autora pessoa jurídica em nada, no
caso específico destes autos, altera a responsabilidade da apelante, pois, além
de pacífico o entendimento de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
(Súmula 227, do STJ - DJU, 11.10.99 P. 91 seção 1), não há dúvida que restou
evidenciado o abalo de seu bom nome com o bloqueio de sua conta de
“Whatsapp”, o que causou sua incomunicabilidade parcial com seus clientes,
justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da
ré.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed.), que com peculiar percuciência
sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros julgados sobre a matéria,
nos seguintes termos:

“No Direito brasileiro, a profunda e oxigenadora interpretação
feita pelos Tribunais, aponta para a indenização das pessoas
jurídicas sempre que existir abalo em seu bom nome. Os
arestos identificam esse dano como sendo moral. Porém, em
sincronia com o que vem sendo aqui defendido, em havendo
ofensa ao bom nome ou abalo no crédito de qualquer sociedade
comercial, o dano pode ser patrimonial, mas, também, moral.
(pág. 141)
...
Rememorando o já afirmado e sob a inspiração de que a honra
objetiva da pessoa jurídica sempre pode ser objeto de ataques
porque a proteção dos atributos morais da personalidade não é
apanágio das pessoas físicas, mas, igualmente, das pessoas
ditas como de existência ideal, é que estas últimas estão
sujeitas a padecimentos de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Não é porque a pessoa jurídica seja despida de emoções e
sentimentos, como é curial, que fica desprovida de reputação,
da honra objetiva que, se abalada, pode trazer-lhe
consequências deletérias. A reputação que pode gozar, seja,
boa ou má, é que faz movimentar seus negócios. Qualquer
abalo tem repercussão imediata no giro de suas atividades.
Porém, mesmo que o agravo não atinja diretamente o seu
patrimônio, pode afetar o bom nome, a fama que ela goze na
órbita civil ou comercial em que se situa. Quando a ofensa
causa diminuição ao respeito público, a pessoa jurídica fica
sujeita ao abalo quando algum mal lhe é irrogado.
Tomando posição cimeira nos ordenamentos jurídicos que
ainda veem a pessoa jurídica não dotada de subjetividade, de
anima e que, portanto, não pode ter perturbação, posição que
não se coaduna com os meios modernos de ataques ao bom
nome destas pessoas é que, em boa hora, o Superior Tribunal
de Justiça, colocou uma pá de cal sobre o assunto, ao editar a
Súmula 227, cujo enunciado é o seguinte: A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral”. (pág. 148)
Quanto à modificação do valor arbitrado a título de
reparação pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui confirmados, não
tem razão as apelantes, impondo-se a manutenção do valor fixado na sentença.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107092-50.2019.8.26.0100 -Voto no
10
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, as repercussões sociais, os inconvenientes naturais suportados
pela autora, e, ainda, o porte da empresa requerida, temos que o valor fixado na
sentença deve ser mantido, pois suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
majorando para 12% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios,
nos termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica